Tribunal: TJBA
Processo: 8022163-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022163-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): FABIO RODRIGUES CORREIA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA AGRAVADO: D&A DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo o indeferimento da citação da pessoa jurídica executada por intermédio de sócio já citado como avalista. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a possibilidade de citação da pessoa jurídica por meio de sócio já citado como avalista, à luz dos arts. 242, caput, 248, § 2º, e 75, VIII, do CPC. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, afastando a tese da citação no domicílio do sócio com base na necessidade de tentativa prévia de localização da sede da empresa e eventual desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O recurso busca reexame da matéria decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A citação da pessoa jurídica deve ocorrer em seu domicílio comercial, sendo inválida a tentativa em endereço residencial de sócio, salvo em caso de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O esgotamento das diligências é condição para eventual citação por edital.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7